Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (EMBARGANTE), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (EMBARGANTE), DIONATAN RIZZI - CPF: 045.972.891-19 (EMBARGANTE), CREDORES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BRUNA EDUARDA SPIESS - CPF: 063.522.551-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargantes, o qual visava ao reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos e à prorrogação da entrega para safras futuras nos autos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, e se os embargos podem ser utilizados para prequestionamento de matéria com vistas à interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso concreto, não há qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

5. A mera pretensão de obter esclarecimento ou reforço argumentativo para fins de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 2. A finalidade de prequestionamento não exime o embargante de demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ED n. 50009567720208130555, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 02/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, em face da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015, indeferiu os pedidos de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos que garantem os Contratos ns. 32/2024 ML e 4000415/2014 ML e de prorrogação da entrega para as safras futuras (id. 245175657, págs. 01/09).

Os Embargantes alegam que o presente Recurso visa clarear todos os pontos que serviram de embasamento ao acórdão recorrido, merecendo reforma por esta Câmara.

Aduz que é seu direito ter a matéria discutida e tratada de forma exaustiva e que tem o intuito de prequestionar a matéria, com vistas a interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

A empresa Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda. apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu não conhecimento, ante a ausência dos vícios do artigo 1.022, do CPC e, no mérito, por sua rejeição (id. 264086790, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, em face da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015, indeferiu os pedidos de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos que garantem os Contratos ns. 32/2024 ML e 4000415/2014 ML e de prorrogação da entrega para as safras futuras.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando detidamente a argumentação esposada pelos Embargantes, entendo que os Declaratórios devem ser rejeitados, já que inexistem, no acórdão recorrido, quaisquer dos vícios esposados no artigo 1.022, do CPC.

Ademais, os Embargantes sequer apontaram no
decisum
impugnando onde reside a omissão, a contradição e a obscuridade, apenas salientaram que “o recurso
visava clarear todos os pontos que serviram de embasamento ao acórdão recorrido”.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre registrar que a jurisprudência é pacífica que, mesmo para tal finalidade, devem preencher os requisitos legais, ou seja, deve demonstrar a existência de um dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ RECHAÇADOS DE FORMA FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO E INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADEQUAÇÃO DO RECURSO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC - REJEIÇÃO 1. É descabida a apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal. 2. Os embargos de declaração não configuram a via adequada para obtenção da reforma da decisão que não atende aos interesses do recorrente.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.
4. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-MG - ED: 50009567720208130555, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023). (Negritei).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi
, mantendo inalterada o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025